Tribunal: TJSP
Processo: 1500214-82.2023.8.26.0042
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
apelação criminal defensiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso parcialmente provido. Preliminar rejeitada. A denúncia não é inepta. Ela preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Mérito. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Dosimetria redimensionada. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo legal. Na segunda fase, não há alteração, pois a

Ementa:
apelação criminal defensiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso parcialmente provido. Preliminar rejeitada. A denúncia não é inepta. Ela preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Mérito. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Dosimetria redimensionada. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo legal. Na segunda fase, não há alteração, pois a reincidência é compensada com a atenuante da confissão espontânea, ora reconhecida. Na terceira fase, em razão da reincidência e das circunstâncias do caso concreto, não é possível incidir a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006. Pena final: cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa. Redução da pena pecuniária. Impossibilidade. Sistema trifásico observado. Regime inicial fechado. Suficientemente motivado. Impossibilidade da substituição das penas corporais por restritivas de direito pelo "quantum" e por estarem ausentes os seus pressupostos. Apelo preso. Prisão mantida.